Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante se destinava à imposição de obrigação aos agravados de entregarem-lhe o veículo automotor zero quilômetro individualizado, que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes. Ocorre que, consoante noticiado pelo agravante[1], o pretendido fora realizado. A realização da pretensão almejada repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, inclusive porque encerrara o desaparecimento do interesse recursal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31346121